Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRUNO EDUARDO RODRIGUES, contra a decisão proferida nos autos de obrigação de fazer movido pelo Agravante contra B. FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, MATCBOT LLC, BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED, partes agravadas, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: (...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de urgência, principalmente levando-se em consideração a necessidade do contraditório e da dilação probatória para se evidenciar os termos do contrato de investimento que alegadamente vincula as partes, como por exemplo, valores investidos, rendimentos a serem resgatados, etc. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, determinar em sede liminar a liberação do saque do valor postulado pelo autor, configuraria ao meu sentir o reconhecimento imediato do inadimplemento da parte ré. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que “requeridas podem retirar todos os valores das contas bancárias e assim impossibilitar o autor de reaver os valores questionados no processo”. Pede “que seja concedida a antecipação da tutela para bloquear as contas das requeridas no valor de R$ 108.265,56 (cento e oito mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para assim garantir ao final do processo que o agravante consiga recuperar todo o valor investido na plataforma dos requeridos”. Gratuidade deferida nos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, constata-se que a tutela de urgência foi requerida em termos distintos na instância de origem e em sede de agravo de instrumento. Na petição inicial constante do PJe 0711647-98.2022.8.07.0004, id 138089819 – p. 18, o agravante formulou o seguinte pedido: “Que seja deferido a TUTELA DE URGÊNCIA, para que o réu no prazo de 10 dias libere os valores investidos na plataforma, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse Douto Juízo.” Conforme é possível conferir da decisão agravada, o pedido de bloqueio de valores não foi objeto de apreciação na instância de origem, não podendo ser conhecido em grau de recurso sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator